Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-49.2021.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-49.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CEMA AEROAGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 07.519.241/0001-90 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (APELADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CABIMENTO EM CARÁTER PREVENTIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro podem ser propostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

São admissíveis os Embargos de Terceiro não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também preventivamente. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CEMA AEROAGRÍCOLA LTDA -ME contra a sentença exarada nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000149-49.2021.8.11.0005, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, na qual o Juízo
a quo
(Dr. André Luciano Costa Gahyva),
indeferiu
a petição inicial e
julgou extinto
sem resolução do mérito o feito, com base no art. art. 330, III e art. 485, incisos I e VI, § 3°, ambos do CPC, sob o fundamento de que:

(...)
o embargado Leandro Mussi fez o que está narrado na inicial, foi por sua exclusiva conta e risco, ao alvedrio de qualquer determinação judicial
,
não havendo, portanto, justificativa processual idônea, na forma do art. 674 do CPC
, para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Neste contexto, vale destacar que os embargos de terceiro visam à preservação de direito de quem, não sendo parte no feito, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição derivado de decisão judicial (art. 674 do CPC),
o que não ocorre no caso vertente, já que, conforme anteriormente explanado, não há decisão judicial vigente amparando e/ou legitimando o esbulho possessório exposto na inicial
.

Por fim, condenou a embargante\apelante nas custas, porém, sem incidência de honorários da sucumbência, ante a ausência de atuação do advogado da parte contrária.

Irresignada, a apelante aduz que:

- foi surpreendida pelo ajuizamento da ação de manutenção de posse com pedido de tutela de urgência – autos sob nº 1000909- 32.2020.8.11.0005 –, promovida pelo apelado, Leandro Mussi, contra a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda, ora segunda apelada, distribuída em 18 de junho de 2020;

- dentre os imóveis rurais relacionados na peça inicial da ação possessória com pedido de liminar, em que o primeiro apelado pretende o deferimento da manutenção de posse enquanto perdurar o período de blindagem decorrente do processamento de sua Recuperação Judicial, o primeiro apelado Leandro Mussi, indica de modo expresso e inequívoco, as matrículas imobiliárias sob nº 37.089 e 55.831 do CRI de Sinop-MT (id. 47825002 e 47825004);

- adquiriu os imóveis em 04 de dezembro de 2018, mediante instrumento particular de promessa de venda e compra (id. 47824998), firmado com a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., vendedora do imóvel;

- embora a pretensão do primeiro apelado verse claramente sobre dois imóveis rurais de sua propriedade, não foi incluída no polo passivo da referida ação possessória;

- foi deferida liminar de manutenção de posse em favor do primeiro apelado (Leandro Mussi), sem qualquer ressalva com relação aos imóveis de sua propriedade;

- citada e comunicada sobre os efeitos da decisão liminar, a segunda apelada, Nova Sinop, apresentou resposta e recorreu da decisão liminar que deferiu ao apelado Leandro Mussi a manutenção de posse, inclusive com relação aos imóveis rurais de sua propriedade;

- a liminar recursal foi deferida no RAI nº 1015279-31.2020;

- a sentença se mostra equivocada, pois não foram articuladas em seu bojo, a presença dos requisitos do art. 674 do CPC, que também não analisou a causa de pedir, por si deduzida na inicial;

- o art. 674 do CPC contempla a hipótese de ameaça de constrição como uma das condições justificadoras da oposição de embargos de terceiro. No caso, se viu diante da ameaça óbvia advinda da pretensão jurisdicional do primeiro apelado, sr. Leandro Mussi.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção do feito sem julgamento de mérito, e determinar a remessa dos autos para primeira instância para regular processamento do feito.

Contrarrazões de Leandro Mussi no id. 97602951. Preliminar de prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado – Relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Em síntese, era o que merecia apreço.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar

O apelado sustenta a prevenção da Primeira Câmara de Direito Privado, sob relatoria da i. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em razão do processamento da Recuperação Judicial do Sr. Leandro Mussi (Processo n.º 1001033-83.2018.8.11.0005), ou seja, foi o primeiro recurso tirado da Recuperação Judicial, qual seja, Processo n.º 1010478-43.2018.8.11.0000, que foi distribuído por sorteio a referida Câmara, logo, todos os demais recursos que possuam questão conexa com a Ação de Recuperação do Sr. Leandro, por prevenção, deve ser processado e julgado pela referida Câmara, sob Relatoria da i. Desembargadora já preventa, como é o caso dos autos.

Descabida a referida arguição, uma vez que as matérias debatidas naqueles autos (Recuperação Judicial), são estranhas às aqui discutidas (Embargos de Terceiro e Ação de Manutenção de Posse).

Portanto, rejeito esta preliminar.

VOTO Mérito.

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Como visto, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por CEMA PARTICIPAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, em face de LEANDRO MUSSI e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

O Juiz
a quo
, ao sentenciar o feito, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ante a inexistência de turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de constrição derivado de decisão judicial.

Ora, os Embargos de Terceiro podem ser propostos por aquele que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Destaco, contudo, que são admissíveis não apenas quando tenha ocorrido a efetiva constrição, mas também
preventivamente
. A simples ameaça de turbação ou esbulho pode ensejar a oposição dos embargos.

Nesse sentido, o STJ (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.726.186 - RS - 2016/0076144-4
) já se manifestou favoravelmente pela admissão de Embargos de Terceiro com caráter preventivo.

Tal entendimento restou realizado no âmbito do processo de execução, sob o fundamento de que:
Embora não se trate de ato de efetiva constrição judicial
, a averbação da existência de processo executivo sobre determinado bem, conforme prevê o artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973,
implica para o terceiro proprietário ou possuidor do bem o justo receio de apreensão judicial
, o que autoriza, nessas situações, a oposição dos embargos de terceiro
.

O entendimento da 3ª turma do STJ foi fixado ao reformar acórdão do TJ-RS que julgou extintos embargos de terceiro com base na inexistência de ato de apreensão judicial ou de ameaça à posse da parte embargante.

Os embargos foram opostos por empresa devido à averbação de execução de título extrajudicial no registro de veículo de sua propriedade. O veículo foi comprado de outra empresa, apontada como devedora nos autos de execução.

Em primeira instância, os embargos foram acolhidos, com a consequente determinação de levantamento de anotação no registro do carro. Todavia, o TJ-RS julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que a mera existência de averbação não implica, por si só, o reconhecimento de justo receio de ameaça à posse da empresa.

A ministra Nancy Andrighi, relatora, explicou que, no CPC/73, o cabimento dos embargos era regulado pelos artigos 1.046 e 1.047, que previam a admissibilidade dos embargos para a defesa de um bem objeto de apreensão judicial, em um processo no qual o terceiro (possuidor do bem) não tem a qualidade de parte, ou no qual o bem não integra o objeto da disputa, apesar de o terceiro figurar como parte processual, para tanto, justificou:

Numa primeira leitura, o caput do artigo 1.046 parece de fato sugerir, consoante entendeu o acórdão recorrido, que a admissibilidade dos embargos pressuporia ato de efetiva constrição judicial do bem de propriedade ou sob a posse de terceiro.
No entanto, essa interpretação literal e restrita não se coaduna com os postulados da efetividade e da inafastabilidade da jurisdição na hipótese de lesão ou ameaça de lesão a direito
.

A ministra lembrou que o ordenamento jurídico brasileiro
assegura aos jurisdicionados a tutela preventiva (ou inibitória)
, visando evitar a prática de ato ilícito. Nessas hipóteses, apontou a ministra, a verificação de dano não se constitui como condicionante à prestação jurisdicional.

Nessa ocasião, a Relatora apontou que,
apesar de não ter havido a efetiva constrição judicial
, a averbação da ação pelo credor visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante futura penhora, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor - esse último ato poderia inclusive ser considerado ineficaz em relação ao credor, havendo presunção de fraude à execução, para tanto justificou:

Essa circunstância é suficiente para reconhecer o justo receio do terceiro em ser molestado na posse do bem indevidamente arrolado em processo de execução alheio
,
autorizando, destarte, o manejo dos embargos de terceiro
. O interesse de agir se revela na ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro
, concluiu a ministra ao afastar a preliminar de ausência de interesse de agir da parte embargante.

O referido acórdão restou assim exarado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO. JUSTO RECEIO DE INDEVIDA TURBAÇÃO NA POSSE. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Embargos de terceiro opostos em 23/08/2013. Recurso especial interposto em 05/08/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Aplicação do CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a oposição de embargos de terceiro preventivos, isto é, antes da efetiva constrição judicial sobre o bem. Hipótese em que foi averbada a existência de ação de execução no registro de veículo de propriedade e sob a posse de terceiro.

3. Os embargos de terceiro constituem ação de natureza contenciosa que tem por finalidade a defesa de um bem objeto de ameaça ou efetiva constrição judicial em processo alheio.

4.
Em que pese a redação do art. 1.046, caput, do CPC/73, admite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente
, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro.

5. Sendo promessa constitucional a inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando a prestação jurisdicional à verificação de um dano.

6. A averbação da existência de uma demanda executiva, na forma do art. 615-A do CPC/73, implica ao terceiro inegável e justo receio de apreensão judicial do bem, pois não é realizada gratuitamente pelo credor
; pelo contrário, visa assegurar que o bem possa responder à execução, mediante a futura penhora e expropriação, ainda que seja alienado ou onerado pelo devedor, hipótese em que se presume a fraude à execução.

7. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos
.

8. “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303/STJ).

9. Recurso especial conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer do recurso especial e darlhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

A doutrina também não discrepa:

O que importa para justificar a admissibilidade dos embargos de terceiro é a ocorrência de um ato (judicial) de apreensão que não precisa ser imediato, bastando a possibilidade futura e iminente (suficiente e simples ameaça), portanto, o
s embargos podem ser opostos em caráter preventivo, tendo em vista uma lesão ainda não ocorrida, mas iminente
. (PEREIRA, José Horário Cintra Gonçalves. Código de processo civil interpretado. Coordenador: Antonio Carlos Marcato. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 2786)

Portanto, ainda que não tenha sido efetivada a penhora, existindo justo receio de que o bem venha a ser constrito, há interesse de agir da recorrente em opor embargos de terceiro preventivo.

Dessa feita, como o 1º apelado Leandro Mussi pretende ser mantido na posse dos imóveis, há presumível risco de expropriação de bens, autorizador da oposição dos embargos de terceiro preventivos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022